Tribunal: TJBA
Processo: 0567213-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567213-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO MOBILIDADE BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: AL TERRAPLANAGEM EIRELI

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS

**AA

APELAÇÃO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EQUIPAMENTOS PESADOS. LOCAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Demonstrada, de forma cabal, a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário é pertinente a declaração de nulidade da cláusula de foro de eleição.
PRELIMINAR REJEITADA

II – Aquele que, apesar de não constar do contrato discutido, é o beneficiário do serviço prestado e esteve à frente da sua execução tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.
PRELIMINAR REJEITADA

III – A petição inicial que vem instruída com os documentos essenciais à análise da lide não pode ser reputada inepta.
PRELIMINAR REJEITADA

IV – Há interesse de agir quando coexistem a necessidade e a adequação do resultado juridicamente perseguido com o ajuizamento da demanda.
PRELIMINAR

REJEITADA.

V – Tendo o perito respondido a todos os questionamentos apresentados pelo Juízo e pelas partes, inclusive os complementares, de maneira simples, lógica e conclusiva, inexiste nulidade a ser declarada.
PRELIMINAR REJEITADA

VI – A intervenção do Judiciário na relação empresarial somente é possível quando evidenciada a existência de desequilíbrio contratual, como na hipótese em análise.

VII – Evidenciado o pagamento a menor e não justificada a glosa imposta, imperiosa é a manutenção da sentença que condenou as Apelantes à reparação do dano material causado à Apelada.

R
ECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0567213-21.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
CONSORCIO MOBILIDADE BAHIA E OUTRO

e como
Apelada
AL TERRAPLANAGEM EIRELI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA